Tribunal: TJMT
Processo: 0007774-05.2013.8.11.0015
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ROSA OLIVA DE ALMEIDA
MUNICÍPIO DE SINOP
INTERESSADO/APELADO:
ROSA OLIVA DE ALMEIDA
MUNICÍPIO DE SINOP

Número do Protocolo: 97329/2017
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - PROGRESSÃO VERTICAL – PROFESSOR - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS No 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPIO DE SINOP EM ANTINOMIA COM O DISPOSTO CONSTITUCIONAL QUE EXIGE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONCESSÃO DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO - AFASTADA - AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - DIREITO À PROGRESSÃO DA DATA DO EFETIVO EXERCICIO ATÉ A DATA DA REVOGAÇAO PELA LEI MUNICIPAL N. 1737/2012, EXCLUIDOS PERIODO PRESCRIÇAO QUINQUENAL - EFEITOS FINANCEIROS - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810, STF 905/STJ - HONORÁRIOS ADEQUADOS – APELOS DESPROVIDOS - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE, EM REMESSA NECESSÁRIA.
1-“A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária.” (TJMT,RAC 11357/2013).
2-Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre o interstício temporal previsto em lei, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.
3- Faz jus o servidor ao recebimento das diferenças salariais decorrentes dos efeitos financeiros da progressão, a contar do inicio do exercício do cargo, excluídas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal, até a entrada em vigor da lei que revogadora ( Lei n. 1.737 de 25.11.12)
Quanto aos encargos legais (juros e correção monetária) a incidir sobre a diferença a ser apurada em liquidação de sentença, deve ser observado os precedentes vinculativos do RE 870947/SE, (Tema 810) e REsp. 1495146/MG (Tema 905).
Recursos de apelação desprovidos. Sentença parcialmente retificada em remessa necessária.

INTERESSADO/APELANTE:
ROSA OLIVA DE ALMEIDA
MUNICÍPIO DE SINOP
INTERESSADO/APELADO:
ROSA OLIVA DE ALMEIDA
MUNICÍPIO DE SINOP

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária de Sentença c/c Recursos de Apelação Cível interpostos, sucessivamente, por ROSA OLIVA DE ALMEIDA e MUNICÍPIO DE SINOP, em face da sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Cobrança n. 0007774-05.2013.8.11.0015 que jugou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para reconhecer o direito da parte autora à progressão funcional, em sua modalidade vertical, prevista no art. 17 da Lei n. 568/99, a partir de 19.06.13, com a incorporação da verba no subsídio da servidora, e consequente condenação ao pagamento das diferenças salariais, a serem apuradas em liquidação de sentença, acrescidos dos encargos legais.
A autora – Rosa Oliva de Almeida - , em suas razões recursais a fls. 82/90, insurge-se contra o reconhecimento da prescrição de parcela da prestações, ao argumento de que a ausência de manifestação expressa da Administração negando o direito reclamando não ocorre a prescrição do fundo de direito.
Combate, também, o valor da verba honorara arbitrada, buscando a sua majoração.
Por sua vez, o Município de Sinop, a fls. 90/95, suscita a inconstitucionalidade das Leis Municipais no 568/99 e 663/01, uma vez que criam despesas, vantagens e aumentos de remuneração sem prévia dotação orçamentária, suficiente para atender as projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, não havendo que se falar em progressão funcional.
Requer, assim, o provimento do recurso para fins de excluir a condenação imposta ao município e reformar a condenação dos honorários advocatícios.
Contrarrazões pela apelada a fls. 97/99, e pelo Município a fls. 100/106, pelo desprovimento de ambos os apelos.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pelo Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pelo afastamento da inconstitucionalidade do ato normativo municipal.
Em seguida, os autos foram sobrestados aguardando julgamento do RE n. 870947/SE, vindo, em seguida cls.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO)
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação de cobrança proposta em face do Município de Sinop, objetivando compelir o ente federado a proceder a progressão funcional vertical da servidora – professora da rede pública - , nos termos da Lei Municipal no 568/99, com as alterações insculpidas pela Lei no 663/2001, bem como o pagamento das diferenças salariais.
O magistrado singular acolheu em parte a pretensão inicial para reconhecer o direito da parte autora à progressão funcional, nos termos seguintes:
[...]“Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) reconhecer o direito da parte Autora à percepção da progressão funcional, em sua modalidade vertical prevista no artigo 17 da lei 568/99, nos termos das alterações insculpidas pela lei 663/2001, somente a partir da data de 19/06/2013, em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal; b) que a progressão funcional, na forma da alteração prescrita pela Lei Municipal 663/2001, que ora se reconhece, seja incorporada no salário da parte Requerente; c) Por conseguinte, condenar o Município de Sinop ao pagamento respectivo, a ser devidamente apurado na fase de liquidação de sentença( fl. 78/79)

Não concordando com o decreto sentencial, insurgem-se, ambos os litigantes.
Em preliminar, a autora pretende o afastamento da prescrição das parcelas reconhecidas na sentença. Por sua vez, o Município de Sinop, requer o reconhecimento da inconstitucionalidade incidenter tantum das Leis Municipais no 568/1999 e no 663/2001.
Como já é assente, nas ações de trato sucessivo, como é o caso do pagamento de verbas salariais, a prescrição atingirá progressivamente as prestações, a medida em que completarem o prazo prescricional. No caso em pauta, malgrado o direito à incorporação não seja atingido pela prescrição, por sua vez, a cobrança de eventuais efeitos financeiros decorrentes, submetem-se ao prazo prescricional, de sorte que a prescrição atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação em face da Fazenda Pública, como prevê o art. 1o do Decreto n. 20.930/32.
Nesse contexto, não há qualquer reparo na sentença recorrida, que acolheu a prescrição em relação às parcelas relativas ao quinquênio anterior a propositura da ação ordinária que foi proposta em 20.06.2013, de sorte que prescritas as parcelas anteriores a 20.06.08.
Lado outro, à arguição de inconstitucionalidade das Leis municipais no 568/1999 e no 663/2001, registro, por oportuno, que a referida questão encontra-se pacificada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Sodalício, no sentido de que a ausência de previsão orçamentária inviabiliza o pagamento da vantagem apenas no exercício financeiro em que a lei que a prevê foi editada, motivo pelo qual desnecessária a remessa destes autos para o Tribunal Pleno.
Como se verifica, os indigitados atos normativos foram editados em 1999 e 2001, de maneira que o lapso temporal entre a promulgação das leis e os efeitos da pretensão concedido nos autos, por si só, afasta a inconstitucionalidade pleiteada, bem como da negativa de vigência a dispositivos da Lei de Responsabilidades Fiscais. No caso, se houvesse eventual vício deveriam ter sido questionados contemporaneamente, pois a falta da previsão orçamentária, como dito, somente impediria a concessão do aumento de despesas para aquele exercício financeiro.
Neste mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício, inclusive desta 1a Câmara de Direito Público, in verbis:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS – AFASTADA – GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE – VANTAGEM PECUNIÁRIA INSERIDA PELA LEI No 1459/2011 – PROFISSÃO ABARCADA NO DIPLOMA LEGAL – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – CORRETA APLICAÇÃO DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre o interstício temporal previsto em lei, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.
O art. 69 da Lei Municipal no 568/99, garante aos servidores investidos nos cargos de médico, engenheiro civil, arquiteto, desenhista projetista e topógrafo, um acréscimo de até 100% (cem por cento), calculado sobre o salário-base, a título de gratificação por produtividade.
Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas.(N.U 1001224-69.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 02/06/2021)

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL – INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS 568/99 E 663/2001 AFASTADA – DIREITO RECONHECIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – SENTENÇA EM PARTE RETIFICADA.
1. Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, a qual não foi realizada ante a omissão da própria Administração.
2. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer quando da liquidação do julgado.
3. Os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública serão fixados em liquidação de sentença, consoante o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal. (N.U 1003273-83.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 05/07/2021)
Desta feita, afasto as preliminares suscitadas.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
No mérito, ressai dos autos que a autora foi admitida no quadro dos servidores públicos municipais mediante aprovação em concurso público para o cargo efetivo de professora –CE 20, sendo nomeada em 21.02.00. Pretende a progressão funcional na carreira, amparada na Lei Municipal n. 568/99 (alterada pela LM n. 663/01), que dispõe sobre o quadro de cargos e salários da Prefeitura, e institui o Plano de Carreira dos Servidores.
Referido Estatuto Peculiar, no ponto assim previa verbis:
“Art. 17 – Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.
§ 1o O pessoal do magistério (professores) além da progressão vertical, progredirá também, em linha horizontal, mediante comprovação documentada de sua capacitação devidamente reconhecida pelo MEC.
(...) § 2o - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo.
§ 3o - As linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo exercício .
§ 4o É contado o tempo de serviço de cargo efetivo anterior a data de publicação desta Lei, para o fim de progressão funcional, devendo ser efetuado automaticamente, o enquadramento na nova situação daqueles servidores que já contarem com direito adquirido.
[...]
§ 6o São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos.

Art. 20 Para ser elevado a outra classe na progressão vertical, deverá o servidor:
I - Contar 01 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence. (Redação dada pela Lei no 663/2001)
II - Obter, no mínimo, 50 (cinqüenta) pontos percentuais no Boletim de Merecimento.

No caso em pauta, a apelada foi nomeada em 2000, e a despeito de preencher tempo de efetivo exercício na classe para progressão vertical não houve a movimentação da servidora, em que pese tenha formulado pedido administrativo.
Nesse cenário, a inexistência de avaliação de desempenho não pode ser óbice à progressão do servidor, se a omissão é própria da autoridade administrativa.
Ora, competia à administração pública realizar a avaliação de desempenho, conforme exigido na Lei municipal no 568/99, em seu art. 26, , senão vejamos:
“Art. 26 – Até o primeiro dia útil do mês de junho de cada ano, a Unidade de Recursos Humanos organizará a relação dos servidores com data base de 30 (trinta) de junho, com direito a concorrerem à progressão e a enviará à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, acompanhada das respectivas anotações funcionais.”

No entanto, se a Administração não realizou a avaliação de desempenho para progressão, por mera desídia, não se mostra justo transferir ao autor o ônus da sua omissão.
Portanto, a autora faz jus à progressão e ao recebimento dos valores não prescritos, nos termos da legislação vigente, a contar da data do seu efetivo exercício.
O adicional é calculado cumulativamente, à razão de dois por cento (2%) por ano de efetivo exercício. Em que pese a autora tenha entrado em exercício no cargo em 2000, o termo inicial da progressão funcional será o dia 01.01.2002, quando da entrada em vigor da lei concessiva, tempo já a ser considerado para o computo ânuo, por outro lado, os efeitos financeiros da incorporação apenas lhe será possível a partir de 20.06.2008, já que em relação ao período anterior, resta pois prescrita a pretensão.
É de relevo ressaltar que o dispositivo do Estatuto Peculiar que conferia referido direito aos servidores municipais foi posteriormente revogado pela Lei Municipal n. 1.737/2012, que excluiu expressamente o capítulo que trata da Progressão Funcional , de sorte que, eventual direito a progressão, a partir de então, não pode ser amparado na referida legislação.
Veja:
Art. 1o Esta Lei promove modificações na Lei no 568/99, de 25 de outubro de 1999, e suas alteração posteriores, que trata da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal.
Art. 3o Fica revogado todo Capítulo VI - Da Progressão Funcional, compreendendo do art. 16 ao art. 31, da Lei no 568/99.
Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a disposições em contrário.

Assim é que, diante desse cenário, a servidora apenas faz jus ao recebimento das diferenças salariais no período que medeia 20.06.2008 até 26.11.2012, quando da entrada em vigor da lei revogadora.
Por sua vez, quanto aos encargos legais (juros e correção monetária) a incidir sobre a diferença a ser apurada em liquidação de sentença, a sentença merece ser retificada para o fim de se amoldar aos precedentes vinculativos tratados no RE 870947/SE, (Tema 810) e REsp. 1495146/MG (Tema 905), que em relação à condenação judicial referente a servidores, foram definidos os seguintes encargos:
a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (destaquei)

Quanto a verba honorária, fixou o togado a quo em 1 URH - Unidade Referencial de Honorários de acordo com a Resolução n. 096/2007, com atualizações, que à época da prolação da sentença (2015) correspondia a importância de R$ 749,91, não merecendo reparos a sentença pois à vista das regras constantes do CPC/73, sob a égide do qual foi proferida, sendo vencida a Fazenda Púbica o arbitramento os honorários se daria por apreciação equitativa, se mostrando razoável o quantum à vista das peculiaridades do caso em analise.
Em razão do exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos de apelação, e em remessa necessária, RETIFICO a sentença em parte, para o fim de reconhecer que os efeitos financeiros da incorporação, a serem apurados em liquidação de sentença, deverão incidir a partir de 20.06.2008, já que em relação ao período anterior, resta pois prescrita a pretensão, até 26.11.2012, quando da entrada em vigor da lei revogadora (Lei n. 1737/12), bem como estabelecer que os juros de mora e correção monetária deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810) e REsp 1145245/PR (Tema 905), qual seja, “b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”, mantendo, incólume, os demais termos da sentença.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS O RECURSOS E RETIFICOU EM PARTE A SENTNEÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR